Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-54.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005549-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO CASTELO - CPF: 537.702.181-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE PRÓTESE CRANIANA CUSTOMIZADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 208122657, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005549-54.2024.8.11.0000, ajuizado em face de JOSÉ ROBERTO CASTELO, para suspender a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1005588-25.2024.8.11.0041.

A recorrente aduz, em síntese, que concorda com o procedimento a ser realizado pelo agravado, todavia, diverge quanto ao fornecimento da prótese, uma vez que, a prótese prescrita é customizada, ou seja, feita sob medida fora do país e unicamente pela empresa ‘Johnson e Johnson’ com evidente caráter estético.

Salienta que não há qualquer justificativa pelo médico assistente da superioridade da utilização da referida prótese para realização do procedimento em tela em relação àqueles materiais disponíveis no mercado de forma convencional, mas que possuem a devida eficácia.

Sob tal fundamento, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com a suspensão da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 11005549-54.2024.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1005588-25.2024.8.11.0041, movida por JOSÉ ROBERTO CASTELO, deferiu a tutela de urgência para determinar
“que a ré autorize/custeie a prótese craniana (Placa prototipada para correção de falha óssea PSI PEEK – 01) e demais materiais e procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente, e, ainda, todos os demais procedimentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da saúde do autor, devidamente prescrito pela equipe médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.”
.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...] Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Ao deferir o pedido do agravado, o Juízo a quo exarou, in verbis:

“A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor.

Ademais, a negativa e/ou a demora em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente, ora autor desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

Eis o laudo emitido pelo médico responsável pelo autor:

“O paciente JOSÉ ROBERTO CASTELO, foi submetido há alguns meses a craniotomia descompressiva em decorrência de acidente vascular cerebral hemorrágico por ruptura de aneurisma sacular gigante intracraniano. O mesmo foi conduzido em estado grave, intubado, depois traqueostomizado, longa permanência em UTI. Obteve alta hospitalar com síndrome neurológica motora deficitária (hemiplegia esquerda), e síndrome mental orgânica.

O paciente vem com melhora neurológica progressiva e foi submetido ao tratamento definitivo do aneurisma recentemente por via endovascular.

Solicitamos a autorização de todos os códigos cirúrgicos e da liberação da prótese prototipada necessária para o tratamento do caso.

Solicito celeridade por parte do convênio visto que já se ultrapassa o prazo ideal para a realização do procedimento de reconstrução craniana e encontra-se exposto a Síndrome do trefinado.

PRÓTESE SOLICITADA: Placa prototipada para correção de falha óssea PSI PEEK – 01 CID 10: Q 67.4”

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a o material e/ou forma a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.

Infere-se, portanto, que se trata de situação excepcional, uma vez que não se trata de uma escolha feita pelo autor, mas de prescrição médica em razão da sua condição clinica atual.

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.”

Sobre o tema, colaciono decisão deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - FORNECIMENTO DE PRÓTESE CR NIANA – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional deferida, os quais decorrem da patologia da agravada e da necessidade de imediato tratamento, com o fornecimento de órtese craniana, conforme laudo médico assinado por profissional Neurocirurgião.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023140-97.2022.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Portanto, hei por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024